Tribunal: CARF
Processo: 11128.721917/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721917/2018-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.747 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora),
que lhe dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto
da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721917/2018-69
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.747 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721917/2018-69

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 75/86 dos
autos:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo
a
Fiscalização,
o
Agente
de
Carga
TASK
LOGISTICA
TRANSPORTES
NACIONAIS
E
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
No
00419147000110, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151605232604630 a destempo em/a partir de 25/11/2016 20:15:19,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151605232738599. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
FSCU3732468 IPXU3923212, pelo Navio M/V CHACABUCO, em sua viagem
1634N, com atracação registrada em 26/11/2016 19:30:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151605232604630 foi incluído em 25/11/2016 17:55:53, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Intimada do Auto de Infração em 28/08/2018 (fl.43), a interessada
apresentou impugnação em 27/09/2018 e documentos, juntados às fls. 48 e
seguintes, alegando em síntese:
 Pesa em favor da ora Impugnante, o posicionamento atual do CARF,
com relação a aplicabilidade e configuração de denúncia espontânea
no caso em epígrafe;
 Todos os lançamentos feitos pela ora impugnante foram realizados,
não restando prejuízo algum a quem quer que seja;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 2

 A empresa LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA., a qual
lançou o conhecimento de transporte House CE (MBL) no
151605232604630, somente no dia 25/11/2016 às 17:55:53,
conforme consta no próprio Auto de Infração, sendo possível à
Impugnante imputar as informações no sistema após tal lançamento,
tornou impossível o cumprimento de forma tempestiva;
 Requer a aplicação da interpretação benigna prevista no art.112 do
CTN;
 Requer até ulterior julgamento, a suspensão do presente objeto
impugnado, e a conseqüente anulação do referido Auto de Infração.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, conforme decisão que restou
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 18/01/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 93 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 13/02/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 94). Em
seu recurso, reproduziu o Recorrente as mesmas razões trazidas desde a sua impugnação, as
quais podem ser resumidas nos tópicos a seguir indicados: 4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da
autuação indevida – a) por informação prestada antes do início da ação fiscal, não restando
prejuízo à Receita Federal – descrição do processo; b) da prestação de informação com atraso
pelo armador (proprietário do navio); c) da antecipação da atracação do navio M/V Chacabuco.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 2,5

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o recorrente trouxe as seguintes alegações de defesa:
4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por informação prestada antes do
início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal – descrição do processo; b) da
prestação de informação com atraso pelo armador (proprietário do navio); c) da antecipação da
atracação do navio M/V Chacabuco.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea.
Sabe-se, contudo, que o acolhimento deste argumento encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 126, abaixo colacionada, cuja aplicação vincula este Colegiado, conforme Portaria do
Ministério da Economia no 129 de 01/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Neste ponto, portanto, por concordar com as razões de decidir postas na decisão
recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, o que faço com
supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015):
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
(grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-SRF n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 3

“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para
os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.” (grifo meu)
Segundo relato da Fiscalização, o Agente de Carga o Agente de Carga TASK
LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
No 00419147000110, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151605232604630 a destempo em/a partir de 25/11/2016 20:15:19,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151605232738599. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
FSCU3732468 IPXU3923212, pelo Navio M/V CHACABUCO, em sua viagem
1634N, com atracação registrada em 26/11/2016 19:30:00.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 3,5

É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e
corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Como visto acima, o agente de carga concluiu a desconsolidação em tela em
25/11/2016, às 20:15:19, ao passo que o registro da atracação da embarcação ocorreu em
26/11/2019, às 19:30. Resta incontroverso, portanto, que o referido prazo de 48 horas disposto
no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente.
Há, portanto, clara subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Por outro lado, quanto à alegação relacionada à antecipação da atracação do
navio, a qual estava originalmente prevista para atracar em 27/11/2016 às 01h00, tendo atracado
no dia 26/11/2016 às 19h30, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque,
considerando que a informação fora prestada em 25/11/2016 às 20:15, tem-se que, ainda que se
considerasse a data originária da atracação do navio (27/11/2016), a informação fora prestada a
destempo (deveria ter sido enviada no dia 25/11/2016 até às 01h00).
Contudo, ao analisar a alegação de que a prestação de informação com atraso pelo
armador (proprietário do navio) teria impossibilitado o cumprimento do prazo estipulado na
norma em comento, entendo que assiste razão ao Recorrente. Consoante se extrai da leitura do
próprio auto de infração lavrado, o Conhecimento Eletrônico a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado fora registrado no sistema da Receita Federal tão
somente às 17:55:53 do dia 25/11/2016. É o que se extrai da passagem a seguir, extraída do auto
de infração lavrado:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 4

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605232604630 foi
incluído em 25/11/2016 17:55:53, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Sendo assim, tem-se que somente a partir deste momento é que o recorrente
estaria apto a registrar o CE agregado, o que foi realizado no mesmo dia às 20:15. Logo, penso
que não há como se exigir do Recorrente o cumprimento de uma obrigação acessória quando este
encontra-se impossibilidade de fazê-lo no prazo exigido, diante da inexistência de registro prévio
do Conhecimento Master.
Neste contexto, entendo que não houve subsunção do fato à norma, visto que o
núcleo infracional constante da norma, qual seja, “deixar de prestar informação”, não se
confirmou. O contribuinte não “deixou” de apresentá-la. Na verdade, encontrou-se
impossibilitado de assim proceder em razão da existência de trava do sistema da RFB oriunda de
ato atribuído exclusivamente a terceiro, e sobre o qual não possuía a recorrente qualquer
responsabilidade ou ingerência (note-se que a responsabilidade do agente desconsolidador que é
objeto da presente contenda está relacionada à conclusão da consolidação, e não ao registro do
CE master, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o transportador).
Sobre as responsabilidades aqui analisadas, é certo que a responsabilidade de
registro do CE master não recai sobre a mesma pessoa que deverá realizar o registro do CE
agregado. Sobre o tema, trago à colação esclarecimento constante do sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil:
Responsável: Para os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) a
inclusão deverá ser efetuada pela empresa de navegação nacional ou a agência marítima
responsável pela informação do manifesto de carga. Os conhecimentos agregados
(houses, filhotes, MHBL) deverão ser incluídos pelos agentes desconsolidadores
consignatários do CE master ou seus representantes autorizados no sistema Mercante.
Logo, penso que procede a argumentação do recorrente quando discorre que não
poderia responder por ato praticado por terceiro e em relação ao qual não possui qualquer poder
de ingerência.
Ora, se o sistema possui uma trava que impede o registro da desconsolidação em
relação a um conhecimento agregado quando há qualquer inconsistência no que se refere às
informações constantes do conhecimento master a ele atrelado, não há como se exigir do
contribuinte a sua transmissão até que a informação equivocada do master, de responsabilidade
de terceiro, reste devidamente saneada.
Sendo assim, a meu ver, somente a partir deste momento é que o recorrente estaria
apto a registrar o CE agregado. Até porque, não há como se exigir do Recorrente o cumprimento
de uma obrigação de informar quando este encontra-se impossibilidade faticamente de fazê-lo
por trava imposta pelo próprio sistema da Receita Federal, em especial quando se leva em
consideração que o recorrente não possui competência para proceder à retificação das
informações apresentadas no CE master (o sistema não permite que esta retificação seja realizada
por parte deste), nem possui qualquer meio de coibir o armador a fazê-lo (e mesmo que tivesse,
penso que questões comerciais não deveriam ser levadas em consideração para fins de exigência
de cumprimento de obrigação tributária).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 4,5

Repiso que, a meu ver, não faz sentido se impor uma penalidade no caso de
descumprimento de prazo para prestação de informações quando o sistema da Receita Federal
impede esta transmissão. Ora, o sistema da Receita poderia estar programado para admitir a
prestação de informação tempestiva de um CE agregado, ainda que com inconsistência,
inserindo ali uma condição resolutória de confirmação desta transmissão após a regularização de
eventuais inconsistências das informações relacionadas ao CE master. Caso assim procedesse,
retiraria do agente desconsolidador cumpridor do seu dever legal de prestar a informação dentro
do prazo legal o dever de pagar penalidade em razão de eventual inconsistência constante do
conhecimento master cujo registro foge à sua alçada.
É importante se esclarecer que não se está aqui discutindo a equiparação do agente
desconsolidador ao transportador, nos termos do disposto no art. 2o, §1o, inciso IV, da IN
800/2007, ou mesmo a legitimidade deste para responder pelo descumprimento do prazo
estipulado na legislação para fins de desconsolidação. O que se está discutindo é a possibilidade
de se exigir deste o cumprimento de uma obrigação de informar quando o próprio sistema da
Receita impede essa transmissão. Como seria possível admitir que a legislação pudesse impor o
cumprimento de algo humanamente impossível? É certo que não foi isto que o legislador
pretendeu coibir ao fixar que a multa seria exigível nos casos em que o responsável “deixar de
prestar informação”. Pela sua própria redação do art. 107, IV, e, da Lei no 10.833/2003, extrai-se
que este buscou impor uma obrigação de prestação de informações àqueles que pudessem
faticamente fazê-lo, e não impor penalidade na situação em que este cumprimento não se
apresenta factível conforme razões já explanadas.
Caso contrário, seria o mesmo de se conceder carta branca à fiscalização para
“fabricar” situações em que se tornaria exigível tal penalidade. Pense, por exemplo, na hipótese
de a Receita Federal incluir outros entraves no sistema aptos a impedir o cumprimento da
prestação da informação dentro do prazo. Neste caso, a própria fiscalização estaria, com esta
medida, garantindo a impossibilidade do atendimento do prazo disposto na legislação, tornando
assim, com base neste entendimento, exigível a multa correspondente.
Imagine-se ainda a hipótese em que o CE master tenha sido registrado com
equívoco e cuja retificação tenha sido apresentada muito antes da atracação do navio, mas que a
fiscalização demore muito para analisar este pedido de retificação, impedindo assim, que a
desconsolidação possa ser concluída pelo agente desconsolidador em tempo diante da trava do
sistema. Neste último caso, a demora da fiscalização na análise deste requerimento, proposital ou
não, ensejará a aplicação da penalidade pelo descumprimento de prazo por parte do agente
desconsolidador. Ou seja, a própria atuação da Receita Federal teria um efeito direto na
exigência da multa aqui analisada.
Nesse contexto, penso que se admitir a exigência de penalidades do
desconsolidador quando o não atendimento do prazo se deu por fatos estranhos à sua
responsabilidade e em decorrência de travas impostas pelo sistema da própria Receita Federal
apresenta-se temerário, irresponsável e desprovido de qualquer sentido lógico ou legal.
É nesse contexto, então, que, no meu entendimento, não se poderia admitir a
exigência de penalidade de um determinado sujeito passivo colocando como condição o
cumprimento de deveres a serem cumpridos por um terceiro, em relação ao qual possui apenas
uma relação comercial, mas nenhum poder de gestão. Ainda mais quando eventuais retificações
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 5

que este terceiro precise fazer nos seus registros aduaneiros dependam de prévia análise e
autorização por parte da Receita Federal.
Ademais, fazendo-se um paralelo com o disposto no art. 123 do CTN, que dispõe
que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes, penso que a Fazenda Pública não poderia exigir uma
obrigação acessória do agente desconsolidador que dependa de um ato a ser praticado por
terceiro, valendo-se da relação comercial e particular existente entre estes.
Logo, eventual argumentação no sentido de que caberia ao agente desconsolidador
apenas recorrer regressivamente em face do armador, validando assim a cobrança ainda que
esteja impossibilitado pelo sistema da RFB de fazê-lo, não se alinha com a essência do disposto
no art. 123 do CTN e nem do ordenamento jurídico pátrio como um todo.
No caso ora sob análise, portanto, restando incontroverso nos autos que a
inconsistência que impediu a transmissão da informação em tempo decorreu da inconsistência da
informação constante do CE master, há de se reconhecer que se tornou impossível à Recorrente
cumprir o prazo disposto na legislação de regência, não havendo como se exigir desta a
prestação de informação quando o próprio sistema a impossibilitava de fazê-lo, por completa
ausência de subsunção do fato à norma.
E é nessa linha de raciocínio que entendo, no que tange a esta situação específica,
inaplicável ao caso concreto em testilha o disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei 37/66, o qual
assim dispõe:
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Ora, como visto acima, diferentemente do analisado anteriormente, relativo à
alegação de ausência de dano à fiscalização aduaneira, em que a aplicação deste dispositivo se
apresenta pertinente, no que tange especificamente à identificação de impossibilidade fática
quanto à transmissão da informação, decorrente de bloqueio do sistema da Receita Federal,
penso que há verdadeira ausência de subsunção do fato à norma, pois não se verificou a
ocorrência do núcleo infracional de “deixar de prestar informação”. Nesse contexto, é certo que
o referido §2o não se presta a fundamentar a manutenção da penalidade aqui analisada.
Até porque, em casos em que o cumprimento da norma se apresenta impossível
faticamente, é certo que qualquer discussão acerca da intenção do agente, ou mesmo da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato passam a ser completamente irrelevantes e
inócuos, não contribuindo em nada para a solução da contenda, pois não há razão para se discutir
as características daquilo que não se apresenta sequer factível.
Por fim, não é demais registrar que a conclusão ora apresentada não se contrapõe
ao princípio da estrita legalidade disposta no art. 37, caput da Constituição Federal. Ao contrário,
busca justamente conferir a correta aplicação da penalidade aqui analisada, conferindo
efetividade a tal princípio.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 5,5

Nesse contexto, restando incontroverso nos autos que o CE master fora registrado
no sistema da Receita Federal no dia 25/11/2016 às 17:55:53 (fato este reconhecido no próprio
auto de infração), há de se reconhecer que se tornou impossível à Recorrente cumprir o prazo
disposto na legislação de regência, não havendo como se exigir desta a prestação de informação
quando o próprio sistema a impossibilitava de fazê-lo.
Diante dos fundamentos supra delineados, entendo que a pretensão recursal há de
ser acolhida neste ponto específico.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de afastar a penalidade exigida no auto de infração combatido, em
razão das particularidades do caso concreto supra analisadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com todo o respeito a i. Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelo outro integrante do colegiado.
O voto vencido foi no sentido de que a Recorrente estava impossibilitada de
prestar a informação do conhecimento eletrônico agregado tendo em vista que o armador
(proprietário do navio) somente efetuou o registro do conhecimento eletrônico máster apenas às
17:55:53 do dia 25/11/2016. Com isso, efetuou o registro do conhecimento eletrônico agregado
às 20:15 do mesmo dia. O ponto fulcral do entendimento da nobre relatora foi que a Recorrente
estava impossibilitada de prestar a informação por culpa do armador/transportador.
Apesar da procedência de alguns argumentos trazidos pela ilustre relatora em seu
voto, discordo do seu entendimento de que nesta situação específica no sentido de se inaplicável
ao presente caso concreto o disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66. Ou seja, a
responsabilidade do infrator é de ordem objetiva sim e independe da sua intenção em cometê-la.
Destaque-se que nos autos efetivamente há as demonstrações de que o autuado
efetuou a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605232604630
em 25/11/2016 às 20:15:19, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico (CE)
Agregado HBL/MHBL 151605232738599, a qual foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V
CHACABUCO, em sua viagem 1634N, com atracação registrada em 26/11/2016 às 19:30:00.
Ou seja, a subsunção do fato à norma que rege a infração de fato ocorreu no presente caso.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721917/2018-69
Acórdão n.o 3001-001.747
S3-TE01
Fl. 6

Destaque-se, entretanto, que, apesar das alegações a respeito da impossibilidade
de prestar a referida informação, não houve no presente caso qualquer demonstração por parte da
recorrente de que buscou cumprir com suas obrigações legais e regulamentares de prestar a
informação dentro do prazo superior a 48 horas antes do momento da efetiva atracação da
embarcação. Utilizando-se tão somente dos argumentos de que depende da prestação da
informação do conhecimento eletrônico máster para que pudesse proceder com as respectivas
informações. Isto porque a Recorrente poderia ter juntado telas do Siscomex-Carga na qual teria
tentado prestar as informações às autoridades aduaneiras dentro do prazo legal-normativo, mas
que restou impossibilitada.
Relevante reforçar que a infração ocorreu por omissão do agente de carga,
independentemente do fato de ter sido voluntária ou involuntária, ocasionando na inobservância
da norma. Portanto, dentro do preceito da objetividade da infração, independeu da intensão do
agente, do dolo, da efetividade, da natureza e da extensão do ato.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital